Tribunal: TJDFT
Processo: 0723489-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO NO SISTEMA BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito por “erro de sistema” da Instituição Financeira configura danos morais passíveis de reparação pecuniária.

2. O dano moral sofrido nestes casos é presumido e resulta da própria ação lesionadora, prescindindo de qualquer comprovação.

3. Razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, pois não enseja enriquecimento sem justa causa, além de mostrar-se suficiente e necessário à prevenção e reparação do dano.

4. Os honorários devem ser fixados de acordo com o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora da demanda.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada apenas para majorar os honorários advocatícios. Unânime.